Tribunal: TJDFT
Processo: 0708906-74.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Culpabilidade e antecedentes. Confissão espontânea. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP), nos termos da Lei 11.340/06.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) se possível afastar a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes; (iii) se presente a atenuante da confissão espontânea; e (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha e pelo laudo de lesão corporal – que demonstram as lesões sofridas por ela -, são provas suficientes de que o réu a agrediu, pelo que se mantém a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.
4. O fato de o réu cometer o crime na presença da filha do casal - criança de cinco anos - leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu extrapola o tipo penal do crime de lesão corporal contra mulher, pelo que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
5. Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150). Deve-se observar, contudo, o que vêm decidindo ambas as Turmas Criminais do e. STJ -- que “a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito, qual seja mais de 10 anos” (AgRg no AREsp n. 2.720.056/SC, DJe de 1/10/2024.).
6. Se o réu não confessou que não agrediu a vítima não incide a atenuante da confissão espontânea.
7. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (súmula 588 do e. STJ).
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; art. 59; art. 77; art. 33, § 2o, “c”; L. 11.340/06; Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044540, 0701576-35.2025.8.07.0003, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025, DJe 19/09/2025; Acórdão 1927777, 0702022-24.2024.8.07.0019, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 26/09/2024, DJe 09/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.720.056/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 24/09/2024, DJe 01/10/2024.